Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0700179-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO JANDER GARCIA MILITAO AUTORIDADE: JUÍZA DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI E DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado Ronaldo do Nascimento Nobre, OAB/DF 63.738/DF, em favor de TIAGO JANDER GARCIA MILITÃO, cuja prisão provisória foi convertida em preventiva em face do cometimento, em tese, do delito capitulado no artigo 121 e §§, do Código Penal, de homicídio qualificado. A Defesa sustenta, em apertada síntese, não haver justa causa para amparar a decisão ora impugnada, haja vista inexistir demonstração acerca da autoria criminosa, mesmo que indícios, tornando-a ilegal, em nítida antecipação do cumprimento da pena. Assenta, ainda, pela ilicitude do decisum em face de lacuna na lei processual penal posta entre “a decretação da prisão preventiva e o ato do MP em apresentar ou não a denúncia em desfavor do Paciente. Ou seja, entre o recebimento do IP, o oferecimento, recebimento da denúncia há um hiato processual a ser respeitado de acordo com a legislação processual em vigor e referente ao caso concreto aqui exposto.” (ID 22475627 – fl. 13). Ao final, o i. Impetrante traz notícia de que o ora paciente é primário, com bons antecedentes, trabalhador e com família constituída, a quem é o mantenedor, como informações básicas para justificar sua liberdade, mesmo com imposição de medidas cautelares. Por essa razão, a Defesa formula pedido para requerer a concessão liminar da liberdade do paciente, com a expedição de alvará de soltura. De forma subsidiária, pugna pela aplicação de medidas cautelares estipuladas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória se efetiva como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Deve-se destacar, ainda, que a via estreita do habeas corpus não permite um exame aprofundado das evidências colacionadas, cabendo ao Plantonista aferir a higidez da decisão impugnada, com o cotejo da comprovação da materialidade e indícios de autoria, e sopesar os argumentos apresentados para fazer o cotejo acerca de eventual violação ao direito de liberdade do paciente que não possa aguardar a análise por parte do juiz natural. No caso em apreço, o paciente é investigado como um dos autores do crime de homicídio qualificado perpetrado contra Eleandro Venâncio Santos, ocorrido no dia 17 de outubro de 2020, alvejado por disparo de arma de fogo em via pública. Na parte afeta à materialidade, constata-se sua demonstração por meio do Laudo de Perícia Necropapiloscópica 1.391/2020, Boletim de Ocorrência 4.278/2020 e Laudo de Perícia Criminal. (Documentos acostados no processo 0710600-60.2020.8.07.0004). Em relação à autoria, no Relatório apresentado pela autoridade policial e que ensejou o pedido de conversão da prisão provisória em preventiva, é possível buscar indícios mínimos de sua incidência, notadamente no que retirado dos depoimentos prestados e também do conteúdo averiguado no telefone do paciente. Cumpre destacar que testemunhas, que prestaram seus depoimentos sigilosamente, afirmaram que 3 (três) semanas antes dos fatos, a vítima Eleandro Venâncio Santos, vulgo “Delzinho/Del”, havia discutido com um homem, efetuando disparo de arma de fogo contra o mesmo, mas atingindo apenas o seu veículo, um Citröen/C4, de cor branca. O indivíduo, segundo os depoentes, era Tiago Jander Garcia Militão. Segundo eles, o motivo da discussão estaria atrelado a dívida de drogas, pois Tiago estaria devendo a Eleandro, conhecido traficante de drogas da região, sendo que a morte deste se deu como retaliação por parte de Tiago, em razão dos tipos sofridos anteriormente. (ID 22475631 – fl. 7). O paciente, perante a autoridade policial, confirmou que a vítima Eleandro Venâncio Santos teria de fato disparado tiros contra ele, acertando 4 (quatro) em seu veículo, um Citröen/C4, branco. Asseverou, ainda, que “(...) aproximadamente 1 (um) mês antes do crime em tela, estava negociando com ELEANDRO; QUE ELEANDRO ofereceu para comprar o carro dele, INTERROGADO, CITRËN/C4 LAUGE, 2014/2015, cor branca, (...) QUE ELEANDRO lhe disse que não concretizaria a compra e venda do veículo e pediu a devolução dos R$ 5.000,00 (cinco mil reais); QUE chegou a pagar a ELEANDRO parte do valor, (...) QUE ELEANDRO cobrou a dívida, dizendo que precisava receber os R$ 4.000,00 para ajudar com as despesas relativas a morte de dois irmãos dele na Bahia; (...) QUE percebeu que ELEANDRO estava armado que, nesse momento, ELEANDRO sacou a arma e deu o primeiro disparo, mas que não foi em sua direção, exigindo o carro; QUE, nesse momento, a esposa de ELEANDRO saiu de casa e foi em direção a ELEANDRO e ele pediu para que ela saísse da frente, que, nesse momento, ele, INTERROGADO entrou dentro do carro e arrancou; QUE, ato contínuo, ELEANDRO efetuou mais 4 (quatro) disparos) de arma de fogo; QUE os disparos atingiram o para-brisa de seu carro e os outros um no vidro dianteiro do lado direito o outro no vidro do passageiro do lado do passageiro – traseiro; (...). (ID 22475631 – fls. 27/28). Ainda no mencionado relatório, constata-se que o conteúdo resgatado do celular do paciente, retirado de aplicativo de mensagens, traz diálogos cujo teor aponta na direção de que ele estaria envolvido com o crime praticado contra Eleandro Venâncio Santos. Confira: “(...) MANO TÁ ACONTECENDO ISSO EISSO E TAL, O CARA EMPRESTOU A MÁQUINA LÁ MATARAM O DUDU, CÊ SABE QUE NOS ANDAVA NA 27 TAMBÉ, FICOU UMA SITUAÇÃO CHATA, EU FALEI PRA TU, VOU ME AFASTAR, TU FICOU JUNTO COM O CARA, RESUMINDO A CONVERSA: PRA MIM TÁ NESSE BAGULHO CONTIGO MANO EU VOU ARRUMAR GUERRA É COM O NEGUINHO DEL, SE EU TE EMPRESAR UM REVÓVER OU SE EU FOR ATRÁS DELE CONTIGO, A GENTE VAI TER QUE FINALIZAR O NEGÓCIO (...).” (Terceiro respondendo a pedido do paciente). (ID 22475631 – fl. 40). (Grifo no original). A decisão vergastada, diante desses elementos e do pedido realizado pela autoridade policial, para converter a custódia temporária em prisão preventiva, entendeu que os fatos relatados são graves, tendo indícios básicos sobre a autoria delitiva, sob o fundamento de a conduta se deu mediante perigo comum e com recurso que dificultou a vítima, em esquema premeditado, sendo praticada em via pública próximo à residência da vítima, “onde a repercussão social dos fatos causa maior temor e sentimento de insegurança à população local.” (ID 22475642 – fl. 3). Destarte, a decisão que decretou a prisaõ está calcada em elementos de informação sólidos, nos quais é possível aferir a materialidade e se ter indícios de autoria aptos a indicar o envolvimento do paciente em crime de forte repercussão social, sendo certo que a garantia da ordem pública fica fragilizada, ao menos neste momento, com a liberdade do paciente. Há conteúdo com elementos mínimos para justificar a razão da conversão para custódia cautelar preventiva, em que se cotejou a situação concreta existente dos fatos, da conduta do paciente e das consequências daí advindas, não sendo possível o aprofundamento da prova em sede de habeas corpus, consoante posição já firmada neste eg. Tribunal de Justiça. In verbis: HABEAS CORPUS - INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDADA DILAÇÃO PROBATÓRIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE E REITERAÇÃO DELITIVA. 1) Havendo indícios mínimos de autoria, é possível a decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos legais. O habeas corpus não permite aprofundada dilação probatória, de forma que a justa causa deve ser demonstrada de plano. 2) A reiteração delitiva, caracterizada a partir do histórico do réu, é justificativa plausível para a segregação, para a garantia da ordem pública. (Acórdão 1243940, 07048448220208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O argumento deduzido acerca do hiato na lei processual penal quando da entrega do inquérito policial não se registra, porquanto a decisão vergastada foi proferida no dia posterior à chegada dos documentos apresentados pela autoridade policial, de sorte que não há falar em ato ilegal. Dessa forma, os fundamentos postos no decisum são suficientes para justificar a conversão do flagrante em custódia preventiva, não se descortinando nada que possa autorizar a liberdade, ainda mais porque não houve a apresentação de nenhum fato novo capaz de modificar o entendimento já externado. Por derradeiro, no que tange ao pedido subsidiário formulado, não vislumbro a possibilidade de conversão em medida cautelar diversa da prisão, na medida em que não há certeza de que o paciente não voltará a cometer novos delitos, devendo-se preservar a ordem pública. Forte em tais razões, considerados os fatos acima, permanecem intactos o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. Intimem-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual houve a regular distribuição do presente Habeas Corpus. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2021. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista